Tribunal: STF
Processo: ACO 3120
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Limites setoriais de despesa com pessoal.



    1. Agravo interno contra decisão em que julguei procedente o pedido formulado em ação cível originária ajuizada por Estado-membro, para afastar impedimento à contratação de operação de crédito.



    2. O Poder Executivo não pode ser impedido de contratar operações de crédito em razão do descumprimento dos limites setoriais de despesa com pessoal por outros poderes e órgãos autônomos (arts. 20, II, e 23, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.